Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706709-80.2024.8.07.0007 APELANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH APELADO: FLAVIO RABELO CHAVES, CLAUDIANE PINHEIRO RABELO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I – MIAMI BEACH contra sentença (ID 63137938 - ID de origem 204009189) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que – nos autos de ação de execução ajuizada em desfavor de FLÁVIO RABELO CHAVES e CLAUDIANE PINHEIRO RABELO –julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas finais, consoante interpretação analógica do artigo 90, § 3o, do CPC. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, pois não houve contraditório. Em petição de ID 64898873, a parte autora, ora apelante, informa que a parte devedora quitou todo o valor devido em setembro/2024, de modo que a ação perdeu seu objeto. Brevemente relatados, decido. Dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Recurso prejudicado é “aquele que perdeu seu objeto”. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] — 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.950). Já o interesse recursal, por conseguinte, representa a exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. É necessário o recurso se este for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). No caso concreto, sobreveio, em grau recursal, a informação que a parte devedora quitou todo o valor devido em setembro/2024. Desse modo, tem-se que a utilidade do recurso de apelação interposto se esvaziou, de modo que não conheço do apelo interposto, com amparo no art. 932, III, do CPC e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT, pela perda superveniente do interesse recursal. Sem majoração de honorários, visto que sequer foram fixados na origem (art. 25 da Lei 12.016/2009 e enunciado 105 da Súmula do STJ). Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator